Tribunal: TJBA
Processo: 8074042-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074042-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA (OAB:RJ107861-A) AGRAVADO: PAULO CESAR DE SOUSA ANDRADE Advogado(s): BARBARA CARDONSKI MELO (OAB:BA57072-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. REGIME NORMATIVO APLICÁVEL. CDC. DISTINÇÃO ENTRE VÍCIOS APARENTES E OCULTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pela construtora agravante contra decisão saneadora que afastou a prejudicial de decadência e deferiu a produção de prova pericial nos autos de ação indenizatória em que o agravado postula o reparo de vícios construtivos — infiltrações e alagamentos — verificados em unidade habitacional recebida em junho de 2023, além de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber qual o regime normativo aplicável à pretensão deduzida — Código Civil ou Código de Defesa do Consumidor — e, por consequência, qual o prazo decadencial incidente; e (ii) saber qual o termo inicial para a contagem desse prazo, considerando a natureza dos vícios (aparentes ou ocultos) e a existência de reclamações administrativas prévias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Código de Defesa do Consumidor é o estatuto primário de regência das relações entre adquirente pessoa física e construtora que comercializa unidades habitacionais em escala, cedendo o art. 618 do Código Civil, de aplicação residual, às hipóteses em que a legislação consumerista se mostrar mais protetiva, nos termos do art. 7º do CDC. 4 - O CDC distingue entre vícios aparentes, cujo prazo decadencial de 90 dias se inicia da entrega do bem (art. 26, II e § 1º), e vícios ocultos, cujo prazo se inicia do momento em que o defeito se evidenciar ao consumidor (art. 26, § 3º). A qualificação dos vícios construtivos como aparentes ou ocultos é questão de fato que demanda instrução probatória, não comportando resolução sumária. 5 - O termo de recebimento da unidade, juntado pela própria agravante, registra que o adquirente realizou a vistoria sem habilitação técnica em engenharia ou edificações, circunstância que afasta a presunção de que os defeitos eram perceptíveis ao consumidor leigo no momento da entrega, reforçando a necessidade de perícia técnica para a qualificação dos vícios. 6 - A formulação de reclamações administrativas prévias não solucionadas demonstra que o consumidor não permaneceu inerte após tomar ciência dos problemas, obstando o reconhecimento da decadência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 7 - As pretensões de natureza indenizatória — destinadas a ressarcir o prejuízo econômico decorrente dos vícios, e não a corrigir o defeito em si — sujeitam-se a prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), e não a prazo decadencial, nos termos do REsp 1.721.694/SP (STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/09/2019), de modo que, ainda que se reconhecesse a decadência quanto ao pedido obrigacional, a pretensão indenizatória autônoma remanesceria hígida. 8 - Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074042-92.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante CONSTRUTORA TENDA S/A e parte(s) Agravado PAULO CESAR DE SOUSA ANDRADE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente